Tribunal: TJDFT
Processo: 0719433-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PEDIDO DE VISITA POR PARTE DA COMPANHEIRA QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. PROIBIÇÃO. PORTARIA DE 08/2016-VEP/DF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 64, DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DF, QUE IMPEDIA RESTRIÇÕES A VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO OU LIVRAMENTO CONDICIONAL.

1. Em função do agravo em execução seguir o mesmo rito do recurso em sentido estrito, as decisões não unânimes proferidas em tais feitos também poderão desafiar embargos infringentes, não mais se discutindo o tema nos Tribunais.

2. O artigo 41, inciso X, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.

3. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada (art. 41, incs. X e XV, LEP).

4. Mantém-se o entendimento do voto majoritário que mantinha a proibição de visitação da companheira do interno, em cumprimento de pena em regime aberto, pois a medida, além de embasada no artigo 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal e na Portaria 08/2016-VEP, exporia a pessoa em cumprimento de pena no regime aberto ao convívio com indivíduos afetos a criminalidade, o que impediria ou, ao menos, dificultaria a sua reinserção no meio social.

5. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.